Tribunal: TJES
Processo: 5005732-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005732-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESSAÇÃO ANTECIPADA DO VÍNCULO DA SERVIDORA. LICENCIATURA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que a autora, contratada sob o regime de designação temporária, teve o vínculo cessado antecipadamente por iniciativa do recorrido, em razão do curso de licenciatura supostamente não atender aos requisitos da Resolução nº 02/2019 do Conselho Nacional de Educação. Defende que a instituição de ensino em que cursou a licenciatura possui ato autorizativo para o curso de complementação pedagógica. Requer a anulação da rescisão contratual.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
A Resolução nº 02/2019 do Conselho Nacional de Educação determina que “O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC
na habilitação pretendida
, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos”. A instituição em que a autora estudou não ministra curso de licenciatura em história. Assim, não cumpre os requisitos exigidos para a oferta de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados em história.

(4).
Não há, na legislação pátria, previsão de que tal exigência pode ser suprida por atos autorizativos. Ademais, inexiste nos autos comprovação de que a instituição em que a autora se formou tenha autorização para oferta de curso de formação pedagógica em história.

(5).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)